Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-63.2020.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500078-63.2020.8.26.0633, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante LUIZ
GABRIEL ROSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
deram provimento parcial ao recurso unicamente para afastar o acréscimo que
a sentença fez à pena base, sem reflexo na sanção concretizada., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-63.2020.8.26.0633 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1500078-63.2020.8.26.0633.
Apelante: Luiz Gabriel Rosa da Silva.
Apelado: Ministério Público.
2a Vara Criminal da Comarca de Mongaguá.
Voto no 43.186 – Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 109/113
acrescenta-se que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Mongaguá condenou Luiz
Gabriel Rosa da Silva a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e a pagar 500 (quinhentos) dias/multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o réu recorre pretendendo a redução da pena,
com a incidência da causa especial de redução prevista no § 4o, do art. 33, e porque tem a
seu favor as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, salientando que a
prática de ato infracional enquanto menor inimputável não impede o redutor; o
abrandamento do regime prisional; e a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos (fls. 134/141).
Contrarrazoado o recurso (fls. 147/150), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta das
02:15 horas, na Rua Doutor Pinto e Silva, Vila Vera Cruz, na cidade e Comarca de
Mongaguá, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização, 259
(duzentas e cinquenta e nove) porções de cocaína, com peso aproximado de 266,0g
(duzentos e sessenta e seis gramas), 133 (cento e trinta e três) pedras de ‘crack’, com peso
aproximado de 34,0g (trinta e quatro gramas), e 20 (vinte) porções de ‘maconha’, pesando
aproximadamente 38,0g (trinta e oito gramas), substâncias capazes de causar dependência
física e psíquica.
De acordo com a denúncia, policiais militares se dirigiram
ao local do fato para atendimento de ocorrência de perturbação do sossego, avistaram o
Apelante sentado no quintal de uma casa abandonada, com uma sacola nas mãos,
suspeitaram do comportamento dele e resolveram abordá-lo, constatando que na sacola

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-63.2020.8.26.0633 -Voto no
3
havia drogas e a quantia de R$26,30 (vinte e seis reais e vinte centavos), em espécie.
O auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), os laudos de
caráter provisório (fls. 10/11) e o definitivo dos entorpecentes (fls. 96/98) e a prova oral
demonstram a materialidade do delito.
O Apelante permaneceu calado na fase extrajudicial (fls.
05), e em juízo confessou os fatos, declarando que estava devendo R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) para Tico e Anderson e estava no local ‘para pagar sua dívida’. Esclareceu
que por ser um dia chuvoso havia apurado apenas R$ 26,20 com a venda de drogas; que se
tratava de ‘uma dívida de drogas’, e que era a primeira vez que traficava no local (gravação
audiovisual).
A confissão judicial encontrou respaldo nos relatos dos
policiais militares Marivaldo Ribeiro de Santana e Benedito Santos Borges, os quais
afirmaram na delegacia, e confirmaram em juízo, suspeitaram do comportamento do réu,
porque ele estava sentado no quintal de uma casa abandonada, com uma sacola nas mãos,
fizeram a abordagem e encontraram drogas e dinheiro na sacola. O réu admitiu o tráfico,
justificando que estava desempregado e tinha filho pequeno para sustentar (fls. 02/03 e
gravação audiovisual).
Os elementos de convicção, portanto, permitem concluir
que o fato narrado na denúncia ocorreu e que o Apelante foi o seu autor, tanto que o
inconformismo não se volta contra a condenação.
O fato de o réu não ter sido surpreendido comercializando
as drogas não tem relevância, porque está comprovado que ele mantinha as drogas com
propósito mercantil, e o tipo em questão é de conteúdo múltiplo alternativo, de modo que o
agente que pratica qualquer dos verbos do núcleo incide no tipo.
Mantida a condenação, a pena e o regime prisional também
não comportam reparo.
A básica acabou ficando no mínimo legal, e não se pode
cogitar da incidência da causa especial de redução, porque a julgar pela quantidade e
diversidade do que foi arrecadado, o Apelante estava enfronhado com a traficância,
lembrando que ele dispunha de quase meio quilo de drogas. O redutor deve ser reservado ao
agente que pratica o tráfico miúdo, basicamente aquele que comercializa a
droga para sustentar o próprio vício, mas essa
decididamente não é a hipótese em questão.
E não ocorre bis in idem, porque a quantidade e variedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-63.2020.8.26.0633 -Voto no
4
de drogas apreendidas, a rigor, está sendo considerada apenas para negar o favor legal,
afastando-se o acréscimo que a sentença fez à pena base a esse título. E sem a necessidade
de maior consideração, porque a pena acabou ficando no mínimo legal.
E porque ficou no mínimo legal, é inviável a incidência das
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, conforme entendimento
sumulado.
O regime prisional intermediário acabou sendo brando,
possivelmente porque a sentença levou em consideração a confissão espontânea.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento parcial ao
recurso unicamente para afastar o acréscimo que a sentença fez à pena base, sem reflexo na
sanção concretizada.
FRANCISCO ORLANDO
Relator